Tribunal: TJBA
Processo: 8052998-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052998-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: WENDEL COUTO SILVA OLIVEIRA

Advogado(s)
:
SIMONE DA SILVA SANTOS

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA EXTERNA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. TRATAMENTO MULTIPROFISSIONAL INDISPENSÁVEL AO FILHO MENOR DIAGNOSTICADO COM TEA. ART. 227 DA CF. FLEXIBILIZAÇÃO DE REGRAS ADMINISTRATIVAS. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL APLICÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição de ensino superior contra decisão monocrática que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão interlocutória determinando a imediata transferência de aluno do curso de Medicina de campus situado em município diverso para unidade localizada em Vitória da Conquista, diante da necessidade comprovada de acompanhamento multiprofissional do filho menor, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Analisar a possibilidade de flexibilização de regras administrativas e regimentais de transferência estudantil, à luz da autonomia universitária e da legislação aplicável, frente à comprovação de situação excepcional que envolve a proteção integral da criança e a preservação de seu direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Situação fática excepcional, devidamente comprovada por relatórios médicos, que evidenciam a inexistência de alternativa terapêutica adequada no município de origem.

2. Aplicação do art. 227 da Constituição Federal como vetor interpretativo, assegurando prioridade absoluta aos direitos da criança e do adolescente.

3. Precedente jurisprudencial citado na decisão monocrática utilizado como diretriz interpretativa, sendo aplicável ao caso, ainda que com distinções fáticas, pela similitude da
ratio

decidendi
.

4. Ausência de demonstração de prejuízo institucional concreto que inviabilize a execução da ordem judicial.

5. Inexistência de elementos jurídicos ou probatórios novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
Em hipóteses excepcionais e devidamente comprovadas, é legítima a flexibilização das regras administrativas de transferência no ensino superior, mitigando-se a autonomia universitária, quando necessária para assegurar o direito à saúde e à educação de criança ou adolescente, nos termos do art. 227 da CF, desde que ausente prejuízo institucional grave.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento n.º 8052998-51.2024.8.05.0000, proveniente da Vara Cível da Comarca de Iguaí/BA, tendo como agravante INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA. e como agravado WENDEL COUTO SILVA OLIVEIRA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, consoante certidão de julgamento

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator